Tribunal: STF
Processo: ARE 1011486
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS.



    1. Tratando-se de recurso manifestamente protelatório, impõe-se a manutenção da multa fixada em decorrência de embargos de declaração protelatórios. Art. 1.026, § 2º, do CPC. 



    2.Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.